Tribunal: STJ
Processo: 5004431-60.2023.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826677 - RS (2025/0003629-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
1.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 40d2bbe2-6605-410a-b99d-a5a0dded20a7

Documento eletrônico VDA49681914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 40d2bbe2-6605-410a-b99d-a5a0dded20a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826677 - RS (2025/0003629-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
1.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno,
interposto
por
CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 584, e-STJ):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR
DE
ABUSO
DE
DIREITO
DE
DEMANDAR
AFASTADA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA.
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DA SÉRIE APLICÁVEL AOS
JUROS REMUNERATÓRIOS POR SE TRATAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL INCIDENTE NO CONTRATO. MORA
DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO
DA NORMALIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
Juros remuneratórios: O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que os
juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não configuram
abusividade, salvo se estipulados em patamares superiores à taxa média de
mercado. A alegação de abusividade na contração depende de uma análise
casuística das condições em que concedido o empréstimo, cabendo à instituição
financeira subsidiar os autos com elementos que possam justificar a
individualização do parâmetro adotado em relação à parte consumidora. No caso
dos autos, o percentual estipulado no contrato difere significativamente da taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação; e a
parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a metodologia de cálculo a
dotada para chegar à taxa de juros contratada.
Alteração da série aplicável aos juros remuneratórios: Em se tratando de
contrato de renegociação de dívida, necessária a alteração da série aplicável
para 25465 e 20743 (Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal
não consignado vinculado à composição de dívidas), e, consequentemente,
readequação da taxa mensal e anual incidente no contrato.
Descaracterização da mora: A caracterização da mora ocorre quando
constatada a exigência de encargos abusivos no período da normalidade da
contratação (juros remuneratórios e capitalização), o que se observa no caso em
apreço.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 628-631, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 639-670, e-STJ), a recorrente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 421 do CC; 355, I e II,
356, I e II e 927 do CPC e 51, § 1o, do CDC. Sustentou, em síntese, que a taxa de
juros remuneratórios pactuada deve ser observada, não havendo falar em abusividade,
alegando, ainda, necessidade de realização de perícia.
Sem contrarrazões (fl. 819, e-STJ).
O apelo não foi admitido na origem, dando ensejo ao agravo (fls. 833-841, e-
STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a recorrente
refutou os óbices aplicados pela Corte estadual.
Contraminuta apresentada às fls. 847-852, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 862-871, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 211/STJ,
quanto ao alegado cerceamento de defesa, bem como o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ, incidindo por ambas alíneas, tocante à abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ (fls. 875-882, e-STJ).
Impugnação às fls. 888-895, e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, uma vez que os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de ilidir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, "
1.
a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
" (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro
acarreta a preclusão da matéria não impugnada
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
17/11/2021
).
A parte agravante, na presente insurgência, limitou-se apenas a impugnar a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, tocante à abusividade da taxa de juros
remuneratórios, pugnando pelo afastamento do referido óbice, deixando de insurgir-se
contra a incidência da Súmula 211/STJ, no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Casa, "para impugnar a
decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta
Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes" (AgInt no
AREsp 1182583/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
18/10/2018
23/10/2018
Assim, opera-se a preclusão da matéria.
Conforme asseverado na decisão ora recorrida, a insurgente aponta
1.1.
ofensa aos artigos 421 do CC; 927 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, sob a
alegação de que a taxa de juros pactuada deve ser observada, não havendo falar em
abusividade no caso dos autos.
No particular,
dos elementos fáticos e probatório dos
após minuciosa análise
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
assim decidiu (fls. 580-582, e-STJ):
a quo

2.1 Dos juros remuneratórios
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

Aos contratos bancários aplicam-se os princípios da autonomia privada,
liberdade contratual e, por se tratar de acordo de vontades no qual uma das
partes é considerada hipossuficiente, como regra, aplicável os princípios
norteadores do Código de Defesa do Consumidor, visando tornar as obrigações
equitativas, de forma que a necessidade do consumidor, na qualidade de
tomador do empréstimo, não o coloque numa situação de submissão ao arbítrio
total e irrestrito da instituição concedente.
Há que se analisar e buscar coibir abusos de ambas as partes, na medida em
que não se olvida as situações em que a instituição é lesada pelo não
pagamento das avenças, diante das múltiplas contratações e da ausência de
remuneração suficiente para adimpli-las.
Neste passo, não obstante o posicionamento manifestado no REsp n. 1.061.530
/RS, que ensejou a edição da Súmula 382 do STJ, por meio do qual não se
consideram abusivas as estipulações de juros em patamar superior a 12% ao
ano, há necessidade de avaliar o caso concreto, analisar as estipulações
contratuais, diante da necessidade de se coibir eventuais reconhecidas
abusividades apontadas no bojo das relações de consumo.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não configuram
abusividade, salvo se estipulados em patamares superiores à taxa média de
mercado. A questão restou abordada quando do julgamento do recurso repetitivo
- REsp no 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
[...]
A taxa média divulgada pelo Banco Central é o parâmetro mais adequado para
casos em que se faça necessária a revisão do contrato firmado em razão da
verificação de abusividade na taxa de juros aplicada, na medida em que leva em
consideração no cálculo disponibilizado à consulta, as taxas de juros pactuadas
pelas demais instituições financeiras que integram o sistema, além dos
diferentes perfis de mutuários e os riscos de cada operação de crédito, de modo
a possibilitar uma análise ampla, obtida por meio de diferentes séries, as quais
retratam as mais diversas modalidades de contratos oferecidos no mercado
financeiro, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.
Não se desconhece que, assim como restou consignado no julgamento
representativo de controvérsia, como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Pois, se assim fosse, não se
estaria falando em uma taxa média, mas sim um valor fixo.
Não obstante tal fato, por óbvio que a ferramenta de divulgação da taxa média
afigura-se indispensável à análise judicial, porque contempla variáveis
impossíveis de se aquilatar em cada um dos casos concretos e que se
encontram compiladas de forma técnica e imparcial, à disposição dos mais
variados perfis de usuários.
Nessa perspectiva, no que concerne ao pedido da parte autora/apelante de
limitação dos juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado
divulgada para as operações de crédito pessoal não consignado vinculado à
composição de dívidas (séries 25465 e 20743), com razão, segundo entendo.
Em se tratando de contrato que compreende renegociação de dívida impõe-se a
utilização da taxas compreendidas nas séries 25465 e 20743 (Taxa média de
juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à
composição de dívidas), de modo que a alteração da série aplicável aos juros
remuneratórios é medida que se impõe, diante da modalidade de contrato
celebrado, motivo pelo qual vai a sentença reformada no ponto.
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

No caso em tela, a situação do contrato vai assim descrita:
[...]
Há que se realizar, ainda, uma análise casuística das condições em que
concedido o empréstimo, consoante REsp n. 1.061.530/RS e do REsp n.
1.821.182, todavia, incumbe à parte demandada o ônus de provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, visando justificar,
esclarecer, demonstrar a metodologia de cálculo adotada para se chegar a taxa
reconhecidamente abusiva contratada, em cotejo com a taxa média de mercado
praticadas pelas demais instituições financeiras no mês da contratação.
[...]
A ré/apelante, por sua vez, não subsidiou os autos com elementos que
pudessem justificar a individualização do parâmetro adotado em relação à parte
apelada, embora tenha informado que se trata de contrato de alto risco, tal fato,
por si só, não justifica a abusividade da taxa adotada, deixando de atender ao
ônus que lhe incumbia, inclusive em razão do direito à informação da parte
hipossuficiente, que não se resume à cientificação das cláusulas contratuais,
mas deve abranger os critérios que ensejaram a adoção de taxa superior em
detrimento de outra taxa menor e mais benéfica aos interesses da parte
consumidora.
O julgamento paradigma, acima colacionado, sugere alguns dos fatores que
compõem a taxa de juros, como custos de captação dos recursos, o spread das
operações, a análise de risco de crédito à contratante, todas informações que
cabia à parte apelante trazer aos autos, a permitir a mais completa análise
casuística possível ao caso, ônus do qual não se desincumbiu, ainda que
minimamente.
Portanto, a aferição da abusividade dos juros praticados pela instituição
financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada
excede substancialmente à média de mercado.
No caso dos autos, o percentual estipulado no contrato difere significativamente
da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.
Como se vê, a taxa de juros remuneratórios foi contratada em patamar muito
superior, aproximadamente 635,84% acima da média divulgada pelo Banco
.
Central do Brasil, restando caracterizada a abusividade
Assim, inviável o acolhimento da pretensão recursal para manutenção da taxa
pactuada, bem como a adoção de novo parâmetro, por meio do acréscimo de
30% à taxa média de mercado.
Ao cabo, necessária a readequação da taxa de juros do contrato para 3,46% a.
m. e 50,42% a.a., diante do provimento do recurso da parte autora para alterar a
série aplicável aos juros remuneratórios para 25465 e 20743 (Taxa média de
juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à
. [grifou-se]
composição de dívidas)

Como se vê, na hipótese
, o órgão julgador, após a interpretação
sub judice
das cláusulas contratuais, apreciou detalhadamente as circunstâncias fáticas que
pela instituição financeira,
levaram a conclusão pela abusividade das taxas aplicadas
indo além da superioridade dos juros à taxa média de mercado a análise de cláusulas
contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nos 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa
discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das
2.
provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5. É viável a
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/4/2024
24/4/2024
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
NÃO PROVIMENTO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em
/STJ.
contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000,
de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. A jurisprudência desta Corte
entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não
configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua
discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 3. Não
comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

4. Agravo
reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.348/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.) [grifou-se]
8/9/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
FATO
SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO
INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE
DEFERIDO,
NÃO
PRODUZ
EFEITOS
RETROATIVOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REVISÃO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Quanto ao pedido da agravante decorrente da decretação de sua liquidação
extrajudicial, não merece acolhimento, em razão da obrigatoriedade do
prequestionamento dos temas apontados no apelo especial. Sendo assim, o
surgimento de fato superveniente capaz de alterar o tratamento dado à
pretensão recursal não pode ser admitido, tendo em vista que a causa de pe dir
dos recursos dirigidos às Cortes Superiores se encontra vinculada à
fundamentação adotada no acórdão recorrido. 2. O pedido de gratuidade de
justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o
recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício
que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da
ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados)
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume
4. De acordo
a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7
/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do
permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática
entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos,
provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.311.281/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
30/8/2023

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
2.
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea a quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser
conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados
da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial
entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
4.
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, i mprovido. (AgInt nos
EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, precedentes desta Corte: EDcl no AgInt no AREsp
647.276/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 20/10/2017
; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
.
24/10/2017
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48858612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:20
Código de Controle do Documento: 4da02d35-de0c-4cf2-9c37-34b12c648c60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.677 / RS
Número Registro: 2025/0003629-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044316020238210087
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ZORAIDA MENEGAES MOREIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA49659875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: 85856f0f-6914-4fa7-b8f4-6384406c3791

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: 85856f0f-6914-4fa7-b8f4-6384406c3791